Tribunal: TJSP
Processo: 2093146-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de

Ementa:

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é paciente EDSON DE SOUZA JUNIOR e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2093146-66.2020 - Sorocaba
Impetrante: Arthur Soares Pinto Moser
Paciente:
Edson de Souza Junior
voto no 22.154
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida
concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus
covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de
forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso
concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto
excepcional atualmente vivenciado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Arthur Soares Pinto Moser, defensor público, em favor
de EDSON DE SOUZA JUNIOR, autuado como incurso no artigo 155,
§ 4°, incisos I e II, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Em
resumo,
pretende,
liminarmente,
a
concessão de liberdade provisória, ainda que com fixação de medidas
cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor
do paciente.
Argumenta no sentido de alto risco de contágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
3
pelo vírus COVID-19, especialmente em razão da superlotação e
insalubridade dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 71/72) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fl. 75), opinou a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls.
79/81).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita aos
pacientes, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados,
seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida
apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal
em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, os pacientes foram autuados em flagrante delito como
incursos no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, na
medida que, em tese, no dia 11 de maio de 2020, antes das 6 horas
da manhã, ainda durante o período de repouso noturno, na Rua Érico
Veríssimo, no 1050, Jardim Colonial, na cidade de Sorocaba, subtraiu
para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 3kg (três
quilos) de feijão, 3 (três) litros de óleo, 5kg (cinco quilos) de açúcar,
5kg (cinco quilos) de arroz e 1kg (um quilo) de tempero, em prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
4
da Escola Estadual “Antônio Miguel Pereira Junior”.
Segundo
o
apurado,
na
data
dos
acontecimentos, EDSON se dirigiu ao endereço acima mencionado,
onde escalou um muro com alambrado de cerca de 2,5 metros de
altura, conseguindo adentrar na instituição de ensino. Ato contínuo, o
denunciado se dirigiu à cozinha da escola, vindo a danificar uma porta
balcão e também a porta da despensa, de onde recolheu diversos
produtos alimentícios (3kg de feijão, 3 litros de óleo, 5kg de açúcar,
5kg de arroz e 1kg de tempero), colocando-os todos em uma sacola.
Na sequência, o denunciado ainda danificou a
porta de uma sala e cortou a fiação elétrica instalada no local,
separando-a para que também fosse furtada.
Em seguida, EDSON se dirigiu ao muro da
escola portando a sacola contendo os gêneros alimentícios e, quando
se preparava para escalá-lo, foi surpreendido por um Guarda
Municipal que trabalhava como caseiro da instituição de ensino, o
qual logrou êxito em deter o denunciado antes que ele conseguisse
pular o muro e fugir.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente, reincidente em delito desta espécie,
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
5
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva do acusado, sob o seguinte fundamento:
“O autuado EDSON DE SOUZA JÚNIOR não foi
apresentado, em razão da suspensão das audiências
de custódia, conforme Resolução no 313/2020- CNJ e
Provimento CSM no 2.548/2020, ambos atinentes à
regulamentação dos plantões por conta da pandemia
“Coronavírus”, motivo pelo qual a douta Promotoria de
Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em
flagrante pela prisão preventiva, e a douta Defensoria
Pública requereu a concessão da liberdade provisória.
Flagrante formalmente em ordem. O estado de
flagrância decorre da apreensão de objetos subtraídos
do local dos fatos (alimentos e fiação da Escola
Estadual Antônio Miguel Pereira Júnior, causando
notório prejuízo econômico e perda de funcionamento
de energia local), bem como das diligências que
culminaram
com
a
detenção
do
autuado.
Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda
dos autos principais. Acolho o requerimento ministerial,
para converter a prisão em flagrante em prisão
preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em
sua atual redação. Existem, nos autos, prova da
materialidade do delito (furto duplamente qualificado,
em
tese,
pelo
cometimento
com
escalada
e
rompimento de obstáculo), punido com reclusão (pena
máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da
autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no
auto
de
prisão
em
flagrante,
notadamente
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
6
depoimentos dos agentes encarregados das diligências
e da vítima, que reconheceu o detido. Embora a
conduta praticada, em tese, não tenha sido envidada
mediante violência ou grave ameaça, presentes, neste
instante, circunstâncias justificadoras da manutenção
da custódia, para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há
nos autos indicativos seguros de vinculação ao distrito
da culpa, aparentando se cuidar de delito praticado por
adicto em situação de rua, viciado em drogas (p. 15).
Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita,
anotando-se que o custodiado é reincidente específico
(vide certidões de p. 45/46, nas quais, não obstante
não constem os trânsitos em julgado para a Defesa,
não se constatam recursos interpostos nos prazos
legais). Por isso, não há como se deferir a liberdade,
neste momento, pois necessário resguardar a ordem
pública, já que a sociedade se vê constantemente
atormentada pela prática de crimes patrimoniais, bem
como por presente o risco de se frustrar a aplicação da
lei penal, já que não há garantias de que, concedida
liberdade, não se voltará a delinquir e não se frustrará
o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da
justiça criminal. Não há possibilidade de aplicação,
neste momento, de outras medidas cautelares, pois
não
há
aparato
de
fiscalização
adequado,
notadamente na atual situação pandêmica que
enfrenta o país, mormente na redução do número de
policiais militares nas ruas. Saliente-se que se extrai
sua periculosidade e risco à ordem pública, porquanto
estamos em plena quarentena causada por vírus, em
que todos estão em suas casas, mas o custodiado,
sem importar-se com a sociedade, com a comunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
7
ao invés de estar recolhido, encontrava-se na rua não
para obter comida, medicamentos, mas, sim, dedicar-
se à criminalidade com a subtração de objetos alheios,
atacando o sagrado espaço de um veículo utilizado
como meio de subsistência pela vítima. A conduta do
autuado revela duplo prejuízo para a sociedade, pois
atinge diretamente a vítima da subtração, e coloca em
risco a população, inclusive com incidência provável no
delito previsto no artigo 268, do Código Penal. Ressalte-
se, por fim, que o argumento defensivo pautado no
“Coronavírus”(COVID-19) e no fato de o crime ser
praticado sem violência, não são suficientes para
deferir a soltura do autuado. Observe-se que a
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional da
Justiça,
recomenda
a
análise
de
cada
caso
especificamente. Aqui nos autos, o autuado não está
inserido em nenhuma hipótese e, como já pontuado, é
reincidente específico, apurando-se que faz da
criminalidade meio de subsistência para seu vício em
drogas ilícitas (crack). Nem se argumente, portanto,
que a pandemia do COVID 19 possa ensejar soltura.
Nesse caso de excepcionalidade, o deferimento do
pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais
não se revelam sequer cogitados na espécie, a saber:
(i) comprovação inequívoca de que o acusado se
enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco que o ambiente
em que a sociedade está inserida. A prisão é
contemporânea, não se consegue vislumbrar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
8
medida que poderia substituir a segregação cautelar, já
que, mesmo com quarentena para toda a população,
com determinação de autoridades sanitárias, o
custodiado não a cumpriu, o que indica que qualquer
outra medida ainda que judicial também não será
cumprida. Acresça-se, ao depois, uma vez mais, em
tom de sublinhado frisado, que o custodiado possui
condenação definitiva por crimes de furtos qualificados,
a indicar que é reincidente específico, a implicar a
necessária segregação cautelar, nos moldes do art.
310, §2o, do CPP, com a redação conferida pela Lei no
13.964/2019.Assim, plenamente justificada, pois, a
manutenção da custódia cautelar, que ora determino,
restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.
Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de
praxe. Int. Sorocaba, 12 de maio de 2020. ” (fls.
56/58, dos autos principais digitais).
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a
prisão preventiva, prestando-se aos fins que se destina, na medida
em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em tese, crime
de furto qualificado no período noturno, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
9
Não se mostra adequada a aplicação de
qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de
Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas
medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(TJSP, Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000;
15a Câmara de Direito Criminal; j. em 14.12.2017, grifo
nosso).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Finalmente,
não
há
que
se
falar
em
necessidade da liberdade provisória ou conversão em prisão
domiciliar do paciente em face do risco da exposição ao vírus
Covid-19, pois não consta que ele estivesse sendo submetido a
qualquer
constrangimento
ilegal
por
ausência
da
prestação
jurisdicional ou mesmo médica no presídio em que se encontra.
E como apontado no v. acórdão do Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
10
Corpus no 2062475-60.2020.8.26.0000, julgado em 29 de abril de
2020, também, por esta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, da
lavra da E. Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, que se
aplica com precedente jurisprudencial:
“A ampla disseminação do vírus SARS-CoV2, correntemente chamado de
novo corona vírus,
transmissor
da
doença
denominada
COVID-19,
originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
Emergência
em
Saúde
Pública
de
Importância
Internacional, em 30 de janeiro de 2020. Semanas
depois, em 11 de março de 2020, diante da
transmissão sustentada do agente patogênico pelos
continentes, seguiu-se declaração pública de situação
de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do Brasil,
considerando, sobretudo, “que a situação demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de
2020, para, declarando Emergência em Saúde Pública
de
Importância
Nacional
(ESPIN),
estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão. Sensível a
esse cenário grave e excepcional, que tem como
origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo
adotou as medidas ao seu alcance para a contenção
da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia seguinte à
declaração da situação de pandemia expedida pela
OMS, adotou uma série de providências de ordem
institucional, voltadas à proteção de seus públicos
interno e externo, sem solução de continuidade à
atividade jurisdicional.
Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do
Conselho Superior da Magistratura (CSM) no 2545, de
16.03.2020,
e
no
2550,
de
23.03.2020,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
11
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e
garantiram
o
caráter
ininterrupto
da
prestação
jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou a Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, que, dentre outras resoluções, e no que
concerne ao objeto do presente writ, recomendou, em
seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre
a execução penal considerassem medidas voltadas à
redução de riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme disposto no próprio documento, o CNJ, no
uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B,
§ 4o, I, II e III), expediu recomendação voltada à
reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia
de
COVID-19,
sejam
as
impostas
em
caráter
provisório, sejam as decorrentes de condenação
transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância de medidas
de
prevenção
da
disseminação
do
vírus,
tal
recomendação, a toda evidência, não deve ser
entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento
de um norte, destinado às autoridades jurisdicionais,
para que reavaliem, de acordo com elementos de cada
caso concreto, de forma refletida e ponderada, a
efetiva necessidade da manutenção de pessoas no
cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
inegável deturpação dos louváveis propósitos que
ensejaram a Recomendação e, via de consequência,
ao Estado Democrático de Direito. Afinal, não é demais
recordar que há um arcabouço legal vigente e que
deve
continuar
a
ser
aplicado
e
respeitado,
independentemente da existência de um quadro de
emergência sanitária, até porque, conforme salientado
acima,
autoridades
de
diferentes
Poderes
da
República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro
como fora do cárcere, e não apenas no concernente à
saúde, mas também no tocante a outros direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
12
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a
segurança pública, que não comportam relativização
para além daquela naturalmente decorrente do juízo de
proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a premissa
adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao
negar referendo à r. decisão cautelar incidental
proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF no
347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o
que poderia ser entendido sob um viés de
determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o teor da
Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a douta autoridade
apontada como coatora, ao analisar o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do paciente
por prisão domiciliar, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de
contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum, de forma
pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente
não faz jus à benesse pretendida, em termos dos quais
se destacam:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em
regime prisional fechado, razão pela qual a norma
inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não
incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto [...].
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior [...].
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
13
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil [...].
Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles prestados
pelo Estado, em cárcere.
Quinto,
porque
o
sentenciado
igualmente
não
comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há
risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do
que aquele suportado pelas pessoas em geral, que
estão em meio livre, de contrair o corona vírus
(COVID19)”(TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
no
2062475-60.2020.8.26.0000, j. em 29.04.2020).
Em síntese, à míngua de indicação de que o
pacientes, que foram denunciados por furto qualificado noturno e que
estavam aguardando seu julgamento na origem, também, não
apresentaram qualquer prova concreta de que possuem idade igual
ou superior a sessenta anos, bem como que não há nada nos autos
que indique serem eles soropositivos para HIV, diabéticos, portadores
de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras
imunossupressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do
contágio pelo COVID-19, ou que o estabelecimento prisional em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093146-66.2020.8.26.0000 - Voto no 22.154
14
se encontram custodiados não dispõe de equipe de saúde ou esteja
sob ordem de interdição.
Inexistindo, igualmente, comprovação de que
no local em que se encontra recolhido não receberá assistência de
saúde, se necessária for, e menos ainda de que estará mais bem
resguardado em sua saúde se em seu domicílio do que onde se
encontra recolhido, ou qualquer outra evidência de que a manutenção
da prisão do paciente implica em risco agravado à sua integridade
física, a ponto de justificar a relativização de relevantes valores afetos
à sociedade em geral, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do presente remédio heroico.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator